Tribunal: TJES
Processo: 5004991-56.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004991-56.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELMA FRANCISCO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004991-56.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: ZELMA FRANCISCO

EMBARGADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EXIGIDOS POR LEI. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face de decisão monocrática, a qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de sua real necessidade.

A Embargante, no ID 6886937, alega que comprovou, juntando aos autos (ID 6594039), ser beneficiária do INSS, através de extrato, por meio do qual, sustenta ser possível comprovar cabalmente o seu estado de pobreza e demonstrar que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais recursais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, na decisão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pela Embargante, uma vez que o extrato colacionado não é apto a demonstrar a real necessidade da assistência judiciária gratuita. Isto porque, o mesmo é datado de outubro/2022, cuja petição de juntada é datada de 09/11/2023. Além disso, o despacho de intimação para comprovar a miserabilidade é claro sobre quais documentos são aptos para tal, o que não foi realizado pela parte autora.

Ademais, este extrato não é o único documento capaz de comprovar a situação financeira da Recorrente. É de fácil acesso a apresentação de um documento do benefício do INSS atualizado, bem como outro que comprove a isenção de declaração de imposto de renda, ambos retirados no sítio eletrônico da autarquia e da Receita Federal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)